Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE VOZ E DADOS. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESTINATÁRIA FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE PERMANÊNCIA E FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E A PROBIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR PARA MANIFESTAÇÃO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO LEGAL. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em não se destinando o serviço de telefonia contratado ao incremento da atividade comercial da autora, ela se enquadra no conceito de consumidor final, sendo aplicáveis ao caso as regras da lei consumerista.
2. À prestadora de serviços de telefonia é permitido o oferecimento de benefícios ao consumidor e em troca de uma vinculação a ela por um prazo determinado.
3. Estando o contrato de permanência diretamente vinculado ao oferecimento de benefícios ao consumidor, sua natureza não admite a prorrogação automática e sem expressa manifestação do contratante.
4. Considerando que o consumidor somente se submete ao prazo de fidelidade estipulado a fim de obter os benefícios contrapostos, caberia ao fornecedor, após o término do período de permanência, ofertar novos benefícios, ainda que idênticos, para que o consumidor avalie se tem interesse em permanecer vinculado ou não, o que não se verificou na espécie.
5. A cláusula contratual que determina ao consumidor a obrigação de notificar o fornecedor sobre o desinteresse na renovação, com 30 dias de antecedência ao término do prazo do contrato, a fim de exonerá-lo do pagamento da multa, implica em renúncia ou disposição de direitos do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé (Art. 51, inc. I e IV).
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, conforme a gradação legal prevista no art. 85, do CPC, ausente valor da condenação, o parâmetro aplicado deve ser o proveito econômico, dada a sua existência mensurável, e não o valor da causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.